Tribunal: TJDFT
Processo: 0161360-91.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0161360-91.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: MANOEL RAIMUNDO NUNES DESPACHO Diante da manifestação do recorrido (ID no 31572311), mantenha-se o sobrestamento do recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007